Tribunal: TJDFT
Processo: 0713666-97.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713666-97.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REIS E FERNANDES IMÓVEIS LTDA. APELADO: AV. JEQUITIBA LOTE 485 AGUAS CLARAS D E S P A C H O Em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre os documentos juntados com as contrarrazões. Ressalto, desde já, que o recurso de Apelação não comporta dilação probatória. Brasília, 21 de julho de 2021 11:23:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador